Tribunal: TJBA
Processo: 8024945-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024945-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVANEI RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema BACENJUD, no curso de execução de título extrajudicial. O agravante alegou que os valores bloqueados seriam oriundos de conta bancária com natureza de caderneta de poupança, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Contudo, não apresentou documentação comprobatória da origem dos valores ou da efetiva destinação da conta como poupança.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos com fundamento no art. 833, X, do CPC, à luz da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores e da utilização típica da conta como caderneta de poupança.

III. Razões de decidir
3. O art. 854, § 3º, do CPC estabelece que cabe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados.
4. A simples alegação de que os recursos estariam depositados em conta poupança, desacompanhada de documentos que demonstrem a origem e a destinação específica dos valores, não é suficiente para afastar a penhora.
5. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a impenhorabilidade da conta poupança pode ser relativizada, sobretudo quando não comprovado seu uso típico, como forma de proteção patrimonial sem a natureza alimentar prevista em lei.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É do executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, conforme o art. 854, § 3º, do CPC.
2. A alegação de que se trata de conta poupança, desacompanhada de documentação idônea que comprove a destinação e origem alimentar dos valores, não afasta, por si só, a penhora.
3. A impenhorabilidade da caderneta de poupança pode ser relativizada em caso de uso atípico da conta."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024945-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GILVANEI RIBEIRO DE SOUZA e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR